Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018597-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DARCI CRESTANI - CPF: 054.494.130-68 (AGRAVADO), DARCI CRESTANI - CPF: 054.494.130-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DARCI CRESTANI (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE DARCI CRESTANI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR

PELO IPC – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO
TEMA 919
DO STJ E DA
SÚMULA 150 DO STJ
– INOCORRÊNCIA – PRAZO PARA A PRETENSÃO EXECUTIVA

- MESMO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO (NO CASO, VINTENÁRIO) – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA A MENOS DE TRÊS ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO

-

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – APLICABILIDADE ANALÓGICA DA
SÚMULA 106 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a súmula 150 do STF,
o pleito executivo da sentença prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento
, de maneira que, se para o manejo da ação que culminou com a sentença exequenda foi considerado o prazo prescricional vintenário, o lapso para o aviamento do pedido de cumprimento dessa sentença será também de vinte anos sem que isso afronte o
Tema 919 do STJ
.

Ainda que assim não o fosse, uma vez requerido o pedido de liquidação da sentença a menos de 3 (três) anos do seu trânsito em julgado, interrompendo, assim, o lapso para o cumprimento do veredicto exequendo, resta também afastada a alegada prescrição trienal.

Afinal, por aplicação analógica da
Súmula 106 do STJ
, não se há falar em prescrição para o pedido de cumprimento da sentença ainda não liquidada se, protocolizado o pedido para liquidação do
quantum
dentro do citado lapso, o procedimento não se ultimou por embaraços inerentes à máquina judiciária.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE DARCI CRESTANI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, em fase de

Execução de Sentença
n. 0014274-30.2014.811.0055 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE DARCI CRESTANI
, rejeitou as prefaciais de prescrição e ilegitimidade passiva e, por consequência, determinou a realização de perícia contábil para a liquidação do
quantum
exequendo, com a oportunidade das partes indicarem assistentes e apresentarem quesitos, impondo, porém, ao credor agravado o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários do perito nomeado.

Narra que
o agravado ajuizou em seu desfavor a
Ação Ordinária Declaratória com Repetição do Indébito com Pedido de Liminar
n. 6198-90.2009.811.0055 (cod. 116098), para reaver os valores pagos a mais durante o cumprimento
Cédulas Rurais Hipotecarias
ns. 89/00414-0 e 89/00389-5 e das
Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecária
de ns. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2 em razão da correção a maior do saldo devedor de tais cédulas pelo banco credor em março de 1990, quando do advento do Plano Collor.

Relata que em 09.07.2014, o emitente agravado iniciou execução de sentença referentemente às operações de ns. 89/01690-0, 87/02750-X, 88/02574-8, 88/02069-X, 87/01100-X e 87/02014-2, nos autos do Proc. n. 14274-30.2014.811.0055, do qual ficaram de fora as
Cédulas Rurais
de ns.
89/00414-0
e
89/00398-5
, cujos créditos ainda permaneciam litigiosos em função da interposição do AREsp n. 513884/MT.

Registra que, no entanto, em
13.08.2021
o agravado iniciou o pedido de liquidação de sentença em relação aos indébitos das referidas Cédulas ns. 89/00414-0 e 89/00398-5, em relação aos quais o respectivo trânsito em julgado teria se dado em
06.02.2018
.

Anota que, diante disso, suscitou a ocorrência da prescrição trienal em relação às mencionadas Cédulas, o que foi indeferido pela decisão agravada sob o fundamento de que
“o prazo para o cumprimento de sentença que no caso demanda a liquidação deva ser equivalente ao prazo do exercício da ação da qual decorreu o título, qual seja 20 anos”
.

Afirma que, opostos embargos de declaração em face dessa decisão, estes foram rejeitados sem que o juízo singular tivesse apresentado a distinção necessária para justificar a não aplicação do precedente do Recurso Especial 1.361.730 ao caso concreto, o qual estabelece que o prazo prescricional para o manejo de pedido de repetição de indébito relativa a cédulas de crédito rural é de 3 (três) anos.

Sustenta que, de acordo com o art. 189 do CC/2002,
“violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”
, de maneira que, tendo a decisão objeto do presente pedido de liquidação transitado em julgado em 06.02.2018, a pretensão em questão já se encontraria fulminada pela prescrição trienal, mesmo porque, na forma da
Súmula 150 do STF
, o pleito executivo prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição trienal.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 143979165.

Informações do juízo singular no ID. n. 146383707, ratificando a decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 146510661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em síntese, as controvérsias a serem dirimidas são, em primeiro lugar, o prazo prescricional aplicável na hipótese dos autos e se, no caso concreto, esse prazo foi extrapolado.

Em relação à primeira controvérsia, cumpre registrar que, ao julgar o REsp 1361730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou duas teses paradigmas que deram origem ao
Tema 919
daquela Corte, sendo a primeira estabelece que
“A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal”

E no caso, o prazo aplicado foi o vintenário.

Sendo assim, por força da
Súmula 150 do STF
,
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
, de se concluir que se, no caso, o prazo para o ajuizamento da ação de conhecimento foi o vintenário, à fase executiva a ser inaugurada pelo pedido de liquidação ou cumprimento da respectiva sentença não se pode impor um prazo prescricional diverso.

Todavia, ainda que assim não o fosse – e o prazo aplicável devesse ser o trienal, por replicação do lapso previsto no art. 206, §3º, IV, do CC/2002, ainda assim não teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva da autora agravada.

Isso porque, consoante se pode depreender da petição juntada no ID. n. 63159047 - Pág. 10/11, transitada em julgado em
06.02.2018
a decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti no AREsp. n. 513.884 – MT, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso especial do ora agravado, o credor requereu ainda em
01.10.2020
a liquidação da sentença em relação às
Cédulas Rurais
de ns.
89/00414-0
e
89/00398-5
para a apuração do
quantum debeatur
. Vejamos:

Note-se que na citada petição o credor ainda pugnou pela intimação da instituição financeira agravante, a fim de que esta apresentasse
as
“planilhas pós securitização/pesa, atualizados até hoje, indicando as renegociações que houveram no período, se for o caso, e se ainda persiste algum débito do autor junto ao Banco.”

Afinal, o acórdão proferido na Apelação n. 118451/2012, havia dado parcial provimento à pretensão recursal do banco ora agravante para
“retificar a sentença a fim de esclarecer que os valores referentes às cédulas nº 89/00414-0 e 89/00389-5,
somente serão devolvidos no que sobejar da dívida ainda pendente após a compensação
, assim como determinar que os juros de mora legais sejam computados a partir da citação, nos termos dos art.219 do CPC e art.405 do CC/2005.”

Com isso, ao protocolizar o mencionado pedido de ID. n. 63159047 - Pág. 10/11 houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202 do CC/2002, haja vista que o
quantum
exequendo ainda precisava ser liquidado, não podendo ser executado antes disso.

Afinal, por aplicação analógica da
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”
, também não se há falar em prescrição para o pedido de cumprimento da sentença ainda não liquidada se, protocolizado o pedido para liquidação do
quantum
a menos de três anos do transito em julgado da sentença a ser cumprida, o procedimento não se ultima por embaraços inerentes à máquina judiciária.

Diante disso, ainda que por razões diversas, não vislumbro qualquer desacerto na decisão ora recorrida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022